Tribunal: TJDFT
Processo: 0744517-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0744517-92.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME PEDRO DA SILVA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em que o recorrente pretende o sobrestamento do trâmite processual até o julgamento incidente de uniformização de jurisprudência no 729132- 07.2024.8.07.0016. Todavia, tendo em vista que o seu recurso sequer chegou a ser conhecido, em razão de deserção, não há fundamento a sustentar o pleito formulado. Mantenho a decisão precedente. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator